Tribunal: TJBA
Processo: 8001549-02.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001549-02.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IANN FERNANDES REIS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C §4º DA LEI Nº 11.343/2006). POSSE DE 10G DE MACONHA E 5,3G DE COCAÍNA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA QUANTO À MACONHA. TEMA 506 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO QUANTO À COCAÍNA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, LESIVIDADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I.
CASO EM
EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus que o condenou à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343/2006, decorrente da apreensão de 10g (dez gramas) de maconha e 5,3g (cinco gramas e trinta centigramas) de cocaína.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de 10g (dez gramas) de maconha configura conduta materialmente típica à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (RE 635.659/SP); (ii) estabelecer se a posse de 5,3g (cinco gramas e trinta centigramas) de cocaína, na ausência de elementos concretos de comercialização, caracteriza tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial Definitivo nº 2025 07 PC 000242-02, que atestou a presença de THC (Tetraidrocanabinol) nas três trouxas de maconha (peso líquido de 10g) e Cocaína nos sete pinos (peso líquido de 5,3g), e a autoria foi demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 (RE 635.659/SP), fixou tese de repercussão geral estabelecendo que é materialmente atípica a conduta de portar para consumo pessoal de até 40g (quarenta gramas) de maconha, fundamentando-se nos princípios da proporcionalidade, lesividade e intervenção mínima.

5. A quantidade de 10g (dez gramas) de maconha apreendida no caso concreto é significativamente inferior ao limite de 40g (quarenta gramas) estabelecido pelo STF, impondo-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sendo irrelevante o fracionamento da substância em três trouxas e a presença de numerário de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), ante a ausência de elementos concretos que indiquem
intenção
inequívoca de mercancia.

6. Os fundamentos da decisão do STF no Tema 506 - princípios da proporcionalidade, lesividade e intervenção mínima - possuem aplicabilidade analógica a outras emissões entorpecentes quando presentes peças ínfimas e ausentes elementos concretos de mercancia.

7. A quantidade de 5,3g (cinco gramas e trinta centigramas) de cocaína é objetivamente pequena e incompatível com estrutura de tráfico organizada, não tendo nos autos elementos concretos que demonstrem inequivocamente a destinação mercantil da
substância
, tais como balança de precisão, cadernos de anotação, grande quantidade de dinheiro, armas ou aparelhos de comunicação.

8. O conjunto probatório não é suficiente para comprovar o ânimo de comercializar
a
droga apreendida, prevalecendo a dúvida quanto à destinação do entorpecente (comércio ou uso próprio), que deve ser resolvida em favor do acusado (
in dubio pro reo
), impondo-se a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

9. Reconhecida a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, exige-se o reconhecimento da incompetência
da Vara Criminal
para processar e julgar a infração, uma vez que o delito constitui infração penal de menor potencial ofensivo, cuja competência para julgamento é dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e provido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Teses de julgamento:
1.

É materialmente atípica a conduta de portar 10g (dez gramas) de maconha para consumo pessoal, nos termos do Tema 506 do STF (RE 635.659/SP). 2. Os princípios da proporcionalidade, lesividade e intervenção mínima, fundamentos do Tema 506 do STF, possuem aplicabilidade analógica a
outros
entorpecentes quando apresentam
quantidades ínfimas
e ausentes elementos concretos que demonstrem inequivocamente a destinação mercantil. 3. A posse de 5,3g (cinco gramas e trinta centigramas) de cocaína, na ausência de elementos probatórios concretos de mercancia (balança de
precisão
, cadernos de anotação, grande quantidade de dinheiro, armas, aparelhos de comunicação) e presente dúvida quanto à destinação do entorpecente, exige desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n°11.343/2006, em observância ao princípio
in dubio pro reo
. 4. Reconhecida a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, exige-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, p
or
tratar-se de infração de menor potencial ofensivo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
, c/c §4º; Lei nº 9.099/95;
CPP
, art. 383, §2º.

Jurisprudência relevante:
STF, RE 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes; TJBA, Apelação nº 0500522-04.2019.8.05.0126, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 14.06.2021.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001549-02.2025.8.05.0103 da Comarca de Ilhéus, sendo Apelante IANN FERNANDES REIS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos e com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa,
DANDO-LHE PROVIMENTO
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que
integram o
julgado.